Tribunal: TJBA
Processo: 8075872-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075872-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES MAIA BRITTO

Advogado(s)
:
CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA E RISCO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDSON RODRIGUES MAIA BRITTO contra decisão interlocutória proferida em ação de reparação de danos, que deferiu pedido de tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias dos réus, via SISBAJUD, até o limite do prejuízo imputado a cada um, sob a alegação de fraude documental no sistema de reembolso médico. A decisão alcançou a quantia de R$ 2.739,95 pertencente ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela cautelar de arresto, conforme os arts. 300 e 301 do CPC; (ii) verificar se há elementos concretos que justifiquem a constrição patrimonial do agravante, de forma individualizada, diante da alegação genérica de fraude sistêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar de arresto exige, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decisão agravada deixou de individualizar a conduta do agravante, tratando todos os réus de forma indistinta, sem demonstração de vínculo direto entre os fatos alegados e o patrimônio constrito.

5. A jurisprudência desta Corte orienta que medidas constritivas de natureza cautelar, especialmente o arresto, dependem da comprovação objetiva de risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo insuficiente a mera referência genérica à existência de fraude.

6. No caso, não há elementos que indiquem ocultação de bens ou intenção do agravante de frustrar a execução, tampouco foi demonstrada insolvência ou conduta que revele ameaça real à efetividade do provimento final.

7. A alegação de que os procedimentos médicos foram devidamente quitados pela beneficiária, com o agravante apenas figurando como titular do plano, revela plausibilidade na tese recursal e impõe análise mais aprofundada em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8075872-93.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

EDSON RODRIGUES MAIA BRITTO
,
e, como agravada
,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)